Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004789-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26117600, o exequente pugnou: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão de ID 11013001, ante o trânsito em julgado dos embargos opostos à presente execução (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do suplicante, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação ao retromencionado requerente em decisão constante do ID 11012937; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor do suplicante, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme aditivo contratual contido no ID 11012982. Instado, o Distrito Federal, em síntese, sustenta que o requerimento de aplicação do IPCA esbarra na coisa julgada, estando o debate acerca do índice de correção precluso (ID: 26945960). Pois bem. Transitados em julgado os embargos opostos à presente execução, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação (ID: 26117601 - Pág. 3). Diante da declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no RE 870.947. Pelo exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11012984 - Pág. 2, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11012984, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 11012852. Atente-se para os limites da condenação definidos no v. acórdão que julgou os embargos à execução (suprimir os meses de abril de 1997 e março de 2001 - ID: 11012866 - Pág. 12). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador